Tribunal: CARF
Processo: 10825.720664/2011-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO. FALTA DE REQUISITOS.
É dedutível da base de cálculo do imposto de renda o valor pago a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, no valor definido na justiça efetivamente pago pelo contribuinte. Falta de comprovação da efetividade do pagamento dos valores a título de pensão judicial.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente, esclarecendo o efetivo dispêndio correlato.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO. SUMULA CARF 180.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO E ACÓRDÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. FORMALIDADES LEGAIS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE. SUMULA CARF No 2.
A notificação de lançamento lavrada de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto, apresentando adequada motivação jurídica e fática, goza dos pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser exigida nos termos da lei. Corretamente seguido o Processo Administrativo Fiscal, não há que se falar em nulidade da Decisão. Arguições de ilegalidade e inconstitucionalidade da legislação tributária não são apreciadas pelas Autoridades Administrativas. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.720664/2011-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.564 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de outubro de 2023
Recorrente
LUIS FERNANDO GUIMARÃES GARCIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. PENSÃO
ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO. FALTA DE REQUISITOS.
É dedutível da base de cálculo do imposto de renda o valor pago a título de
pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, no
valor definido na justiça efetivamente pago pelo contribuinte. Falta de
comprovação da efetividade do pagamento dos valores a título de pensão
judicial.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO
PAGAMENTO.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio correlato.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO
PAGAMENTO. SUMULA CARF 180.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO E ACÓRDÃO DE PRIMEIRA
INSTÂNCIA. FORMALIDADES LEGAIS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
INCONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE. SUMULA CARF No 2.
A notificação de lançamento lavrada de acordo com os dispositivos legais e
normativos que disciplinam o assunto, apresentando adequada motivação
jurídica e fática, goza dos pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser
exigida nos termos da lei. Corretamente seguido o Processo Administrativo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.720664/2011-18
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.564 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10825.720664/2011-18

Fiscal, não há que se falar em nulidade da Decisão. Arguições de ilegalidade e
inconstitucionalidade da legislação tributária não são apreciadas pelas
Autoridades Administrativas. O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 64 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 45 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 26 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública e de Dedução Indevida de Despesas
Médicas.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata o presente processo de impugnação apresentada pelo interessado supra contra o
lançamento de ofício do IRPF do Exercício 2008, Ano-Calendário 2007, formalizado na
Notificação de Lançamento de fls. 09 a 14, decorrente da revisão de sua declaração
anual, onde foi apurado imposto suplementar, multa de ofício e juros de mora,
totalizando o crédito tributário de R$ 27.647,55.
Segundo descrição dos fatos e enquadramento legal, o lançamento de ofício decorre, em
síntese, das seguintes infrações:
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL: Glosa do
valor de R$ 43.200,00 por falta de comprovação ou de previsão legal para sua
dedução. Constou ainda da descrição dos fatos o que segue:
Glosa da pensão Alimenticia no valor de R$ 43.200,00. O contribuinte não
apresentou os documentos solicitados no termo de intimação fiscal n° 382 de
06/12/2010,(cópias de cheques compensados ou depósitos bancários) para
comprovar o pagamento da PA, pois conforme sentença os valores da PA,
deveriam ser depositados na conta bancária da Separada (Banco Sudameris Ag.
1508-conta n- 1148230-1) valendo como recibo o respectivo depósito.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS: Glosa do valor de R$
5.872,34, por falta de comprovação ou de previsão legal para sua dedução.
Constou ainda da descrição dos fatos o que segue:
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.564 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10825.720664/2011-18

Glosa de despesas médicas: Plano de Saúde (Unimed) no valor de R$ 5.872,34.
Apresentou cópias Faturas de serviços de 01/07 a 09/07, Sacado: Adriana
Linares N Garcia, não identifica os usuários, e Faturas de Serviços com
vencimentos de 15/10/07, 16/11/07 e 17/12/07, para 3 (três) usuários, boletos
não identifica o Sacado nem os usuários. 0 Contribuinte foi intimado, mas não
atendeu o termo de intimação Fiscal nr. 382 de 06/12/2010.
A ciência da Notificação de Lançamento ocorreu em 02/05/2011 (fl. 34).
Na impugnação de fls. 02 a 08, data de 26/05/2011, acompanhada dos documentos de
fls. 09 a 23, o interessado alegou, resumidamente, o seguinte:
· A exigência fiscal não é decorrente de omissão, sonegação ou fraude, não se
justificando a multa de ofício de 75%
· No fundamento da glosa, a Autoridade Fiscal diz que houve falta de
comprovação ou falta de previsão legal para sua dedução. A existência de duas
opções por si só seria motivo para o cancelamento da mesma
· Foi efetuado novo acordo homologado, com eficácia a partir de janeiro de
2007, estabelecendo novos valores devidos e dando quitação dos valores devidos
até julho de 2010;
· Houve a separação, o estabelecimento de pensão alimentícia, sentença
homologando o acordo e foi dada quitação dos valores devidos; foram cumpridos
todos os requisitos legais para a dedução;
· Em relação às despesas médicas, o item 3 do termo de intimação fiscal, além de
violar o sigilo médico do paciente, configura exigência de prova impossível e
excesso de exação;
· A exigência dos extratos bancários e cópia de cheques é ilegal, fere a
Constituição Federal e vai contra o princípio de que todos são inocentes até
prova em contrário. Além disso, viola o sigilo à intimidade ou vida privada;
· Os juros Selic são remuneratórios e não moratórios e a multa de ofício aplicada
deve ser reduzida para 20% pois não houve sonegação, omissão ou fraude;
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
Não cabe aos órgãos administrativos apreciar arguições de
inconstitucionalidade de dispositivos da legislação em vigor, matéria
reservada ao Poder Judiciário.
NULIDADE.
Ausentes as hipóteses do art. 59 do Decreto n.o 70.235/72 e cumpridos os
requisitos de seu art. 11, não prospera alegação de nulidade do
lançamento.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. ESPONTANEIDADE.
O início do procedimento fiscal pela intimação do interessado para
apresentar documentos e prestar esclarecimentos sobre sua declaração de
rendimentos afasta a espontaneidade do contribuinte para retificação de
dados declarados e pagamento de imposto com multa de mora.
É cabível, por disposição literal de lei, a incidência de multa de ofício
sobre o valor do imposto apurado em procedimento de ofício, que deverá
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.564 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10825.720664/2011-18

ser exigida juntamente com o imposto não pago espontaneamente pelo
contribuinte, independentemente do motivo determinante da falta.
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. REVISÃO. GLOSA DE
DEDUÇÕES.
Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora.
Somente é possível a dedução a título de pensão alimentícia de
importâncias comprovadamente pagas em cumprimento de escritura
pública, decisão judicial ou acordo homologado judicialmente. Os
pagamentos efetuados antes da formalização do acordo ou da lavratura da
escritura pública não são dedutíveis da declaração do Imposto de Renda
Pessoa Física.
É permitida a dedução na declaração anual de despesas médicas relativas
ao tratamento do contribuinte e de seus dependentes para fins tributários,
desde que devidamente comprovadas.
Todas as despesas médicas estão sujeitas à comprovação ou justificação,
podendo a autoridade solicitar elementos adicionais de prova dos
respectivos pagamentos.
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/03/2017 (e-fls. 60), o sujeito
passivo interpôs, em 12/04/2017 (e-fls. 64), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese: preliminar de inconstitucionalidade e
nulidade da decisão por inobservância de princípios do direito; o acordo homologado
judicialmente para o pagamento de pensão alimentícia está comprovado nos autos; os
pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos; violação ao princípio da
legalidade; inaplicabilidade da taxa Selic para o cálculo dos juros de mora; a multa aplicada pela
autoridade fiscal possui caráter confiscatório; a multa aplicada é indevida por falta de
fundamento; e cabimento da redução da multa de ofício
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre glosa de dedução indevida de Pensão Alimentícia Judicial
e/ou por Escritura Pública no valor de R$43.200,00 e de Dedução Indevida de Despesas Médicas
no valor de R$ 5.872,34.
Quanto à alegada nulidade do lançamento e da Decisão cabe ressaltar que,
discriminando atos nulos, os artigos 59 e 60 do Decreto n° 70.235, de 06 de março de 1972 e
alterações posteriores, determinam:
Art. 59. São nulos:
I- os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.564 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10825.720664/2011-18

Art. 60 As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litigio.
Com efeito, não há motivos para a nulidade da Notificação ou da Decisão, pois
nenhuma das hipóteses legalmente previstas ocorreu na espécie, e todo o procedimento
contencioso administrativo vem correndo sob a égide legal do Processo Administrativo Fiscal,
PAF, Decreto 70.235/72.
Destaque-se que arguições de ofensa a princípios constitucionais como de
legalidade e confisco, além de inconstitucionalidade da legislação tributária não são
apreciadas pelas Autoridades Administrativas de qualquer instância, pois as mesmas não tem
competência para examinar a legitimidade de normas inseridas no ordenamento jurídico
nacional. Com efeito, a apreciação de assuntos desse tipo acha-se reservada ao Poder Judiciário,
pelo que qualquer discussão quanto aos aspectos da validade das normas jurídicas deve ser
submetida ao crivo deste Poder. Destaque-se aqui a Súmula CARF no 2, bastante elucidativa
sobre tal questão:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza legalmente a
fiscalização a exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva
das deduções declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus
probatório, uma vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Nos presentes autos, verifica-se que foi solicitada a comprovação efetiva dos
dispêndios realizados, conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento, tanto para comprovação da Pensão Alimentícia (e-fl. 10) quanto das despesas
médicas (e-fls. 12).
A ausência de comprovação do efetivo pagamento ora caracteriza-se como
ponto fulcral motivador do lançamento, mas o interessado não desincumbiu-se de tal obrigação
ao longo de toda a lide. Alega o interessado que teria pago os profissionais através da utilização
de dinheiro em espécie, mas embora não haja nenhum impeditivo legal para que se proceda
dessa forma, se revela de difícil comprovação, principalmente perante o Fisco que a exige
fundada em documentos, os quais não foram apresentados pelo interessado.
Para a comprovação da efetividade dos pagamentos sugere-se: cópias de cheques
fornecidas pela instituição bancária, comprovantes de depósitos na conta do prestador dos
serviços, comprovantes de transferências eletrônicas de fundos, transferências interbancárias,
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.564 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10825.720664/2011-18

comprovantes de transmissão de ordens de pagamentos, e, no caso de pagamentos efetuados em
dinheiro, extratos bancários que demonstrem a realização de saques em datas e valores
coincidentes ou aproximados aos pagamentos em questão, podendo também o interessado
apresentar outros que julgar convenientes, desde que surtam os devidos efeitos legais
Impende, neste momento, a citação da recente Sumula deste Egrégio Conselho, de
número 180, de cristalino enunciado para esclarecimento final da questão:
Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Acórdãos Precedentes: 9202-007.803, 9202-007.891, 9202-008.004, 9202-008.063,
9202-008.311, 2202-005.320, 2301-006.449, 2301-006.652, 2202-005.318, 2202-
005.838, 2401-007.368 e 2401-007.393.
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015,
com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a
decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
Voto
...
OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS
Inicialmente, impõe-se destacar que não cabe discussão da constitucionalidade de lei em
sede administrativa, consoante estabelece o caput do art. 26-A do Decreto no
70.235/1972, na redação dada pelo art. 25 da Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Dessa forma, não é possível analisar nessa instância se a norma em vigor aplicável
quando da exigência do IRPF feriu princípios constitucionais.
...
DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO LANÇAMENTO.
O lançamento é ato privativo da Administração Pública pelo qual se verifica e registra a
ocorrência do fato gerador, a fim de apurar o quantum devido pelo sujeito passivo da
obrigação tributária, prevista no artigo 113 da Lei n.o 5.172/1966, o Código Tributário
Nacional-CTN. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob
pena de responsabilidade funcional, como previsto no parágrafo 1o do art. 142 do CTN.
O lançamento em questão resultou de procedimento interno de análise da Declaração de
IRPF do Exercício 2008 do interessado. Examinando-se a Notificação de Lançamento
questionada, verifica-se que ela contém todos os requisitos exigidos no art. 11 do
Decreto n.o 70.235/1972, inclusive quanto a ter sido lavrada por servidor competente
(Auditor-Fiscal da Receita Federal responsável pelo órgão que administra o tributo),
com atribuições legais para tal fim, e que a descrição dos fatos nela contida permitiu ao
sujeito passivo impugnar o lançamento efetuado.
O art. 59 do Decreto n.o 70.235/1972 dispõe que “são nulos.... Possíveis irregularidades,
tais como, enquadramento legal e erros materiais ou formais não implicam nulidade do
procedimento administrativo fiscal, mas a sua retificação, quando provado prejuízo para
o contribuinte e/ou cerceamento do seu direito de defesa.
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-005.564 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10825.720664/2011-18

Assim, não tendo sido constatado nos autos qualquer das situações previstas no citado
art. 59, não há justificativa para se declarar a nulidade do lançamento.
MULTA DE OFÍCIO /JUROS DE MORA
A multa de 75% exigida no lançamento de ofício encontra previsão no art. 44, I, da Lei
n.o 9.430/1996, combinado com o art. 14, § 2o da Lei n.o 9.393/1996. Visto que a
formalização da exigência se deu por lançamento de ofício, em razão de terem sido
constatadas inexatidões na DAA/IRPF processada, resultando na apuração de diferença
de imposto não recolhida no prazo legal, a multa de ofício deve compor o crédito
tributário lançado.
Quanto aos juros, o Código Tributário Nacional, em seu artigo 161, caput e § 1o, dispôs
que o crédito tributário não pago no vencimento, qualquer que fosse o motivo da falta,
seria acrescido de juros de mora, calculados à taxa de 1%, se a lei não dispuser de modo
diverso. Visto que a lei pode dispor de modo diverso e adotar outro percentual a título
de juros e que a Lei n.o 9430/1996 prevê em seu artigo 61, § 3o, a utilização da taxa
SELIC para cálculo dos juros de mora, está correto o procedimento fiscal de exigir juros
calculados com base na taxa Selic, contados desde a data do vencimento do tributo não
pago pelo contribuinte.
GLOSA DE DEDUÇÕES
O art. 73 e §1o do Decreto 3.000/1999, Regulamento do Imposto de Renda/RIR, dispõe
sobre comprovação das deduções nos seguintes termos:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decretos-lei n.o 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-lei n.o 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
{...}
Efetuada a glosa da dedução por falta de comprovação, cabe ao contribuinte apresentar
documentos para ilidir o lançamento.
DA PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL
As deduções na declaração de ajuste anual estão autorizadas pelo artigo 8o da Lei 9.250
de 26 de dezembro de 1995:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
{...}
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou
de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de
janeiro de 1973 - Código de Processo Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727,
de 2008) (Produção de efeitos).
Veja que são dois requisitos que devem ser cumpridos para que o interessado faça jus à
dedução com pensão alimentícia judicial:
1. Que seja em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos
provisionais, de acordo homologado judicialmente ou de escritura pública relativa a
separação ou divórcio consensual;
2. Que haja a comprovação dos pagamentos dentro do ano-calendário;
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-005.564 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10825.720664/2011-18

...
Portanto, conforme legislação em vigor e esclarecimentos contidos no Manual de
Perguntas e Respostas do IRPF, somente é dedutível o valor pago a título de pensão
alimentícia em decorrência e nos limites de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente ou por escritura pública.
Assim, além da comprovação do pagamento da pensão alimentícia, é necessário
verificar se o pagamento que se pretende deduzir foi efetuado em conformidade com a
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente ou escritura pública.
A pensão alimentícia referente ao 13o terceiro salário somente pode ser deduzida do
imposto apurado sobre esse rendimento, que é de tributação exclusiva na fonte.
Em sua DAA-IRPF/2008, o interessado declarou dedução de pensão alimentícia
judicial, código 30, no total de R$ 43.200,00, que teria pago para Julia Nolasco Garcia,
Joana Nolasco Garcia e Adriana Linares Nolasco Garcia (R$ 14.400,00 para cada uma),
que foi glosado no trabalho de malha da declaração, por falta de comprovação do
efetivo pagamento.
Visando comprovar seu direito a essa dedução, o interessado juntou aos autos cópia de
documentos referentes ao Acordo de Pensão Alimentícia formalizado entre ele e Julia
Nolasco Garcia, Joana Nolasco Garcia e Adriana Linares Nolasco Garcia, datado de
agosto/2010, pelo qual requereram (1) a homologação por sentença do acordo firmado
entre as partes a respeito de fixação e forma de pagamento de pensão alimentícia do
primeiro para as demais e (2) o reconhecimento da retroatividade da eficácia do acordo
para fins fiscais, desde janeiro de 2007 (fls. 16/19).
Conforme documento de fls. 23, a homologação do acordo se deu nos seguintes termos:
“Homologo, por sentença, para que produza os seus regulares efeitos de direito, o
acordo entabulado pelas partes às fls. 02/05, referente a acordo de pensão alimentícia,
nos termos do art. 57 da Lei 9.099, de 26 de setembro de 1.995”.
Conforme o art. 8o, II, f, da Lei 9.250/95 supracitado, é dedutível a importância paga a
título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família quando em
cumprimento decisão judicial, de acordo homologado judicialmente ou da escritura
pública. Portanto, pagamentos efetuados antes da decisão judicial, da homologação do
acordo ou da lavratura da escritura, para fins do Imposto de Renda, constituem-se
liberalidade e não podem ser deduzidos na Declaração do Imposto de Renda Pessoa
Física. Somente poderão ser deduzidos os pagamentos posteriores, quando o
contribuinte passa a ter a obrigação convencional e legal de efetuar os pagamentos.
Acordo posterior dispondo sobre pagamentos de pensão alimentícia que teriam sido
efetuados em anos anteriores não é suficiente para justificar o reconhecimento do direito
do contribuinte à dedução dos valores pretendidos. O fato de haver menção no acordo
de que foram realizados pagamentos a título de pensão alimentícia em anos anteriores,
não afasta a obrigatoriedade do contribuinte comprovar à autoridade fiscal a data e os
valores efetivamente pagos, vez que somente são dedutíveis os pagamentos efetuados
dentro do ano-calendário da respectiva declaração.
Da análise dos documentos juntados aos autos, verifica-se que efetivamente não há
comprovação de que o interessado efetuou pagamento de pensão alimentícia no ano-
calendário 2007 às beneficiárias informadas na DAA processada.
Desta forma, não é possível restabelecer a dedução da pensão alimentícia.
DAS DESPESAS MÉDICAS
Quanto à dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual, a Lei no 9.250, de
1995, em seu art. 8o, estabelece:
...
Assim, para a dedução de despesas médicas, devem ser observados os parâmetros
estabelecidos legalmente, ou seja:
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-005.564 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10825.720664/2011-18

a) deve haver a efetiva prestação de serviços ou fornecimento de produto que se
enquadre na previsão legal;
b) o beneficiário da prestação ou produto deve ser o contribuinte ou seus dependentes;
c) o preço da prestação ou produto deve ter sido suportado pelo contribuinte.
Portanto, é cabível a dedução como despesa médica de pagamentos mensais feitos a
planos de saúde e a pessoas físicas e jurídicas relativos ao tratamento do próprio
contribuinte e de seus dependentes, desde que sejam devidamente comprovados, e a
autoridade lançadora pode solicitar outros comprovantes das deduções pleiteadas pelos
contribuintes, além de um mero recibo, mormente se essas forem exageradas em relação
aos rendimentos declarados.
Quanto à comprovação das deduções, cabe observar o art. 73 e § 1o do RIR/1999, acima
transcrito.
Destaque-se que a terminologia adotada pela lei é “documentação”, o que, por certo,
compreende diversos tipos de documentos, podendo contemplar recibo de
pagamento/nota fiscal, exame médico, cheque nominal, prontuário médico, laudo
médico, dentre outros. O importante é que, da documentação, seja possível identificar:
a) a natureza do serviço prestado, não bastando a menção genérica à prestação de
serviços médicos, b) o efetivo pagamento e c) a identificação do profissional de saúde
pelo nome, número de inscrição cadastral e endereço.
A autoridade fiscal, a seu critério, pode exigir que o contribuinte comprove o efetivo
desembolso dos recursos, o serviço prestado pelo profissional e, inclusive, o
beneficiário dos serviços, o que pode ser feito mediante apresentação de cópia de
cheques nominativos e/ou de extrato bancário e de receituários ou laudos emitidos pelo
profissional ou outros documentos, como relatórios médicos, que indiquem a
necessidade dos tratamentos.
De modo similar, sendo a atividade do julgador administrativo pautada pelo livre
convencimento motivado, ao teor do disposto nos arts. 29 do Decreto 70.235/72 e 131
do Código de Processo Civil, dependerá a decisão do processo da apreciação da prova
trazida pelo contribuinte, obedecidos os parâmetros mencionados.
No presente caso, houve a glosa de dedução de despesas médicas declaradas como
pagas à Unimed Bauru, no valor de R$ 5.872,34, pelo fato de o contribuinte ter
apresentado faturas de serviços sem indicação do sacado ou em nome de Adriana
Linares N Garcia e sem identificação dos usuários, além de o contribuinte não ter
atendido intimação para comprovação do declarado.
Na DIRPF o contribuinte pode deduzir gastos com plano de saúde em seu próprio
benefício e de seus dependentes.
O declarante somente pode deduzir os pagamentos relativos ao plano de saúde de
beneficiários de pensão alimentícia se essa obrigação constar claramente de decisão
judicial ou acordo homologado.
No caso ora tratado, o contribuinte não trouxe aos autos qualquer documento
comprobatório das despesas médicas declaradas. Ele também não apresentou cópia de
acordo homologado ou da sentença que fixou a obrigatoriedade de pagamento de
despesas médicas para alimentandas no ano-calendário 2007. Conforme já tratado no
tópico anterior, o interessado somente trouxe aos autos um acordo posterior,
homologado judicialmente, dispondo sobre pagamentos de pensão alimentícia e
despesas médicas para alimentandas que teriam ocorrido em anos anteriores, o que não
justifica reconhecer seu direito à dedução dos valores pretendidos.
Além da comprovação de que o contribuinte estava obrigado efetuar pagamento de
despesas médicas de alimentando, há necessidade de comprovação de que o declarante
foi quem efetivamente suportou os encargos que pretende deduzir e as datas e valores
dos pagamentos efetuados, vez que somente são dedutíveis os pagamentos efetuados
dentro do ano-calendário da respectiva declaração.
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2003-005.564 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10825.720664/2011-18

O contribuinte poderia comprovar o efetivo desembolso dos recursos, por exemplo,
mediante apresentação de cópia de cheques nominativos e/ou de extrato bancário e, em
caso de pagamento em moeda, comprovar o respectivo saque em data próxima dos
pagamentos.
Desta forma, entendo que deve ser mantida a glosa das despesas médicas, que não
foram devidamente comprovadas.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto no sentido de julgar improcedente a impugnação, mantendo-se
a exigência do crédito tributário.
Complemente-se indicando que a multa de ofício aplicada no lançamento,
calculada à razão de setenta e cinco por cento do imposto apurado, está disposta no art. 44, inciso
I, e parágrafo 30, da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com alterações introduzidas pelo
art. 14 da Lei n° 11.488, de 15 de junho de 2007. Considerando que as deduções indevidas
apostas em declaração de ajuste anual resultou na falta de recolhimento do imposto, em
desacordo com a legislação de regência, correta a aplicação da multa de ofício de 75% sobre o
imposto que deixou de ser recolhido. Ademais, cabe esclarecer que o lançamento é atividade
administrativa vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional, nos termos do
parágrafo único do art. 142 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1972 (Código Tributário
Nacional), não tendo a autoridade administrativa poder discricionário sobre a matéria.
Quanto à indisposição face à aplicação da Taxa SELIC, já bastaria a citação da
seguinte Súmula Vinculante deste Egrégio Conselho, plenamente auto explicativa:
Súmula CARF no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Verifica-se portanto que, apreciadas todas as provas e afastados todos os
argumentos apresentados pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo
devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 87
DF CARF MF
Original